Tribunal: STF
Processo: AI 611031
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMO DE
   ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CÓDIGO
   DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.